Tribunal: CARF
Processo: 15521.720014/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.720014/2015-26
ACÓRDÃO
2102-003.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMHOTEP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OBSERVÂNCIA. O recurso
voluntário, embora permeado pelo formalismo moderado, exige a
observância do princípio da dialeticidade, impondo ao recorrente o ônus
de impugnar especificamente a decisão recorrida com razões de fato e de
direito. A mera reiteração de pedido sem a apresentação de fundamentos
aptos a refutar os motivos da decisão atacada implica inobservância desse
requisito formal.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. O âmbito de
atuação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) restringe-se
à análise das demandas a ele direcionadas. Pedido referente à declaração
de suspensão da exigibilidade de crédito tributário parcelado, cuja
discussão foi migrada para outro processo e não interfere na análise do
presente feito, não é passível de conhecimento.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA AFASTAMENTO. A
multa de ofício de 75%, aplicada em conformidade com o art. 35-A da Lei
no 8.212/91 combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, por falta
de pagamento, de declaração ou declaração inexata, deve ser mantida
quando o recorrente não aduz qualquer matéria de direito ou fato que
subsidie seu afastamento, limitando-se a um pedido genérico sem refutar
os fundamentos da decisão de primeira instância.

Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720014/2015-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exclusivamente quanto ao cancelamento da multa de ofício.
No mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de lançamentos de créditos
tributários relativos a Contribuições Sociais (parte empresa, contribuição do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – Gilrat e outras
entidades, fl. 39), em decorrência das análises contidas no Relatório Fiscal (fls. 39/45), não datado,
presumivelmente concluído na data da lavratura dos lançamentos dos DEBCADs no 51.075.354-0 e
51.075.355-8, ou seja, em 26/04/2015 (fls. 2 e 21).
2.

Referidos DEBCADs foram consolidados na fl. 38, nos seguintes termos:
Contribuição Previdenciária - Empresa

Contribuição
413.689,13
Juros
109.805,30
Multa de Ofício
310.266,88
Valor do Crédito Apurado
833.761,31

Contribuição Destinada a Outras Entidades e Fundos

FNDE
44.966,18
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720014/2015-26
3
Juros
11.935,30
Multa de Ofício
33.724,69
Valor do Crédito Apurado
90.626,22
3.

Ciente da lavratura de referidos créditos tributários, o contribuinte interpôs,
impugnações, nos seguintes termos:
a)
Impugnação em face do DEBCAD no 51.075.355-8 (fls. 805 a 811);
b)
Impugnação em face do DEBCAD no 51.075.354-0 (fls. 812 a 833).
4.

Referidas impugnações foram apreciadas no âmbito da DRJ, por meio do Acórdão
DRJ/JFA no 09-64.937 (fls. 1364/1377), datado de 17/11/2017, merecendo destaque o seguinte
trecho do acórdão:

Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos julgar
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, retificando-se o crédito tributário no caso do
DEBCAD 51.075.354-0, na forma da planilha que compõe o voto, permanecendo valores a
serem exigidos somente nas competências 07/2011; 04/2012; 08/2012 e 12/2012, no
Código de Receita 2141, e extinguir o auto de infração DEBCAD 51.075.355-8.

5.

Nesse tocante, extinto o DEBCAD no 51.075.355-8 e tendo sido retificado os
créditos lançados no DEBCAD 51.075.354-0, necessário apresentar trechos explicativos do ajuste
realizado na planilha e a respectiva planilha que compõe o voto (fls. 1374/1375):

Registre-se, na oportunidade, que em razão da confissão do autuado formalizada na
impugnação, que resultou no TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS acostado às fls.
1324/1325, originário do processo 10725-720.754/2015-52, também cuidei de registrar
tais valores na planilha integrante deste voto, e apurar, em consequência somente as
diferenças.
Considerando os valores recolhidos e os valores confessados, nas competência que ainda
resultaram diferenças, estas devem ser alocadas somente na contribuição patronal Código
de Receita 2141, extinguindo-se todas as cobranças feitas para o Código de Receita 2158
(SAT).
Desta forma o lançamento DEBCAD 51.075.354-0, observado os valores a seguir descritos,
somente permanecerá com exigência no Código de Receita 2141, nas competências
07/2011; 04/2012; 08/2012 e 12/2012.

Competência
MP VR.
GPS
RET VR.
GPS
TOTAL VR.
GPS + RET
VR. Apurado
Fiscal
Valor
Diferença
VR.
Confessado
Autuado
Saldo
Processo
012011
4.146,11
1.795,82
5.941,93
6.030,41
88,48
234,79
0,00
022011
6.033,03
0,00
6.033,03
5.935,45
97,58
232,44
0,00
032011
4.478,06
1.225,03
5.703,09
7.079,09
1.376,00
1.606,86
0,00
042011
5.303,53
1.540,07
6.843,60
7.076,86
233,26
610,77
0,00
052011
5.303,53
3.434,27
8.737,80
9.031,95
294,15
671,66
0,00
062011
7.275,84
2.205,64
9.481,48
16.878,20
7.396,72
8.087,34
0,00
072011
8.954,84
3.873,37
12.828,21
16.190,12
3.361,91
21,02
3.340,89
082011
12.570,33
7.024,46
19.594,79
22.177,97
2.583,18
3.079,06
0,00
092011
18.432,12
1.713,44
20.145,56
22.590,07
2.444,51
4.247,42
0,00
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720014/2015-26
4
102011
18.837,53
1.660,08
20.497,61
23.755,88
3.258,27
3.773,75
0,00
112011
19.420,33
0,00
19.420,33
19.023,58
-396,75
6.109,95
0,00
122011
19.023,58
0,00
19.023,58
23.697,76
4.674,18
5.604,81
0,00
132011
0,00
11.751,38
11.751,38
15.033,48
3.282,10
4.187,95
0,00
012012
20.394,43
0,00
20.394,43
22.058,79
1.664,36
3.290,16
0,00
022012
20.019,76
0,00
20.019,76
23.289,78
3.270,02
5.666,84
0,00
032012
20.334,94
0,00
20.334,94
22.515,76
2.180,82
4.887,25
0,00
042012
20.288,34
0,00
20.288,34
29.293,48
9.005,14
3.696,61
5.308,53
052012
20.294,23
0,00
20.294,23
28.641,74
8.347,51
10.918,18
0,00
062012
22.093,91
0,00
22.093,91
30.177,15
8.083,24
10.245,74
0,00
072012
23.069,03
0,00
23.069,03
28.769,39
5.700,36
10.183,23
0,00
082012
20.806,91
0,00
20.806,91
30.620,44
9.813,53
7.535,66
2.277,87
092012
23.852,99
0,00
23.852,99
29.060,12
5.207,13
12.069,88
0,00
102012
22.216,36
0,00
22.216,36
27.012,33
4.795,97
7.249,91
0,00
112012
26.555,66
0,00
26.555,66
27.684,37
1.128,71
6.670,25
0,00
122012
21.828,05
0,00
21.828,05
27.601,14
5.773,09
2.798,77
2.974,32
132012
-
21.163,97
21.163,97
25.041,55
3.877,58
7.463,19
0,00
TOTAL CONFESSADO 2012 92.675,67

VALOR REMANESCENTE DESTE PROCESSO- - CÓDIGO DE RECEITA 2141 - R$13.901,61

6.

Registre-se que o total confessado foi migrado aos autos 10725-720.754/2015-52,
cujos efeitos não fazem mais parte do presente processo 15521-720014/2015-26 (fl. 1374).

7.

Tendo remanescido o valor de R$ 13.901,61, e os encargos sobre eles incidentes, o
sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 19/12/2017 (fl. 1392) e interpôs o
respectivo Recurso Voluntário (fls. 1394/1395) em 17/01/2018 (fl. 1397), e aditivo ao Recurso
Voluntário (fls. 1398/1399), em 18/01/2018 (fl. 1396), sem argumentos contrários ao valor
principal remanescente, mas tão-somente em relação à multa de ofício, cujo aditivo ao recurso
voluntário requereu a exclusão da totalidade da multa de ofício, reiterando-se os demais
argumentos do recurso original, e excluindo-se a planilha apresentada no recurso voluntário
original.

8.

Na fl. 1398, o contribuinte requer: “seja acolhido o presente recurso com o fito de
CANCELAR a multa de ofício imposta e DECLARAR suspensa a exigibilidade do crédito tributário
parcelado.”.

9.

A multa de ofício, por sua vez, será aplicável, na forma prevista na fl. 12, sobre o
valor remanescente do processo, merecendo destaque os fundamentos legais da aplicação da
multa de 75% sobre os valores remanescentes (fl. 12):

701 - FALTA DE PAGAMENTO, FALTA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA
701.01 - Competências :01/2011 a 13/2012
Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, inciso I da Lei n. 9.430, de
27.12.96), ambos com redacao da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941,
de 27.05.2009.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720014/2015-26
5
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no art.
35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 75% - falta de pagamento, de
declaração e nos de declaração inexata - Lei 9430/96, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

10.

Vale ressaltar que não há qualquer matéria de direito constante no recurso
voluntário original (fls. 1394/1395) nem em seu aditivo (fls. 1398/1399) que subsidie o pedido de
afastamento da multa de ofício.

11.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
12.

O recurso voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
17/01/2018 (fl. 1397), em face da ciência do Acórdão da DRJ que se deu em 19/12/2017
(fl. 1392), em conformidade, portanto, com o disposto no art. 33, do Decreto Federal no
70.235/1972.
13.

Ainda sob juízo de admissibilidade, em análise dos pedidos formulados, quais sejam,
CANCELAMENTO da multa de ofício imposta e DECLARAÇÃO da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário parcelado, verifica-se que não merece conhecimento no presente processo o
pedido relativo à DECLARAÇÃO da suspensão da exigibilidade do crédito tributário parcelado, na
medida em que não cabe ao CARF decidir a respeito de demandas a ele não direcionadas, na
medida em que os valores eventualmente parcelados foram migrados ao processo 10725-
720.754/2015-52, os quais não mais interferem, desde a sua migração, na análise do presente
processo.

14.

Assim, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do
recurso voluntário, merecendo conhecimento exclusivamente a parte relacionada ao pedido de
CANCELAMENTO da multa de ofício imposta e, por decorrência lógica, sem conhecimento da parte
relacionada ao pedido de DECLARAÇÃO da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
parcelado.
15.

Ausentes preliminares suscitadas, passa-se à análise de mérito.
Mérito
Da alegação de multa de ofício indevida.
16.

O recorrente defende a inaplicabilidade da multa de ofício (fl. 1398), no
entanto, sem aduzir qualquer matéria de direito que subsidie o seu pedido e que seja
capaz de refutar a aplicação da multa de 75%.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.835 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.720014/2015-26
6
17.

Vale registrar que a multa de 75% foi devidamente fundamentada na fl. 12,
nos seguintes termos:
701 - FALTA DE PAGAMENTO, FALTA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA
701.01 - Competências :01/2011 a 13/2012
Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, inciso I da Lei n. 9.430, de
27.12.96), ambos com redacao da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941,
de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no art.
35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 75% - falta de pagamento, de
declaração e nos de declaração inexata - Lei 9430/96, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
18.

No acórdão recorrido, fls. 1375 e 1376, a DRJ já havia decidido que a
aplicação da multa decorre da lei, não sendo cabível à administração apreciar pedidos de
inaplicabilidade de multa sob o argumento de confisco.
19.

Ao retomar o assunto acerca da aplicação da multa, sem refutar os
argumentos da DRJ e sem apresentar os fundamentos jurídicos pelos quais o recorrente
entende que a multa de 75% haveria de ser afastada, constata-se ausência de
dialeticidade por parte do contribuinte, comportamento processual este vedado aos
sujeitos da lide, merecendo destaque o seguinte precedente do CARF:
Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração.
20.

Em não tendo logrado êxito o contribuinte em demonstrar as razões fáticas
ou jurídicas do seu pedido, de forma a refutar o acórdão recorrido, não merece
provimento o recurso voluntário.
Conclusão
21.

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 1417
DF CARF MF
Original